Tribunal: STF
Processo: ARE 1502361
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS. DESCABIMENTO. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS NESSA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDOS. 



 



    Decisão: Trata-se de dois agravos nos próprios autos interpostos por Rodolfo Cesar Scudeler Ricci e Samuel Augustinho Roque dos Santos objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que rejeitou os embargos infringentes opostos em face de acórdão assim ementado: 



    “TRÁFICO DE DROGAS - DEPÓSITO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA A PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES - ASSOCIAÇÃO. Apelo Ministerial: Condenação de Rodolfo por todos os delitos e de Amaro e Eudeni pelo crime de tráfico de drogas. Afastamento da atenuante da confissão de Eduardo e elevação da pena -base pelo crime do art. 33, § 1°, da Lei n° 11.343/06 para todos os réus - Provimento parcial para condenar o acusado Rodolfo pelos delitos imputados na denúncia, prejudicado o pedido quanto a Eudeni. Ré Eudeni: preliminar acolhida - Ausência de intimação de defensor constituído para oferecer alegações finais - nulidade que se reconhece exclusivamente em relação a essa apelante. Apelo provido para esse fim, determinando-se o desmembramento do feito em relação a ela, para regular prosseguimento. Réus Amaro, James, Aristides, Rosa e Samuel: Preliminares de nulidade - Alegação de prova ilícita - Gravação que não teria sido autorizada judicialmente - Não ocorrência - Falia de perícia das vozes - Desnecessidade e inexistência de previsão legal - Ausência de intimação para audiência - Réus que foram requisitados por carta precatória - Ciência de seus patronos - Nomeação de Ad hoc - Prejuízo não constatado. Preliminares afastadas. Mérito - Absolvição - Inviabilidade - Provas suficientes para a condenação - Penas e regime fixados com critério - Manutenção - Necessidade. Inviabilidade da percepção do beneficio do § 4, do artigo 33. Recursos desprovidos. Réu Eduardo: Absolvição por fragilidade probatória - Impossibilidade - Conjunto probatório farto. Redução da pena-base pelo crime de tráfico - Inviabilidade - Penas adequadas e bem fundamentadas. Recurso desprovido. 



    Nas razões do apelo extremo ajuizado por Samuel Augustinho Roque dos Santos, no mérito, a defesa aponta violação ao artigo 5º, XII, LV e LXIII, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: i) denúncia genérica apresentada pelo Parquet; ii) nulidade do feito, considerando-se a falta de intimação da expedição de carta precatória na fase instrutória; iii) nulidade do feito, por ausência de elementos probatórios apontados pelo Ministério Público, principalmente os relativos às interceptações telefônicas; e iv) que os depoimentos dos policiais não podem ser considerados para a condenação, tendo em vista estarem divorciados das provas dos autos.



    No recurso extraordinário interposto por Rodolfo Cesar Scudeler Ricci, a defesa alega a Repercussão Geral da matéria e, no mérito, sustenta violação aos artigos 1º, III; 5º, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, argumentado o seguinte: i) falta de autorização judicial para a interceptação telefônica; ii) falta de intimação para a audiência realizada na 4ª Vara Criminal de Campinas; e iii) negativa de aplicação ao princípio da consunção. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário ajuizado por Samuel Augustinho Roque dos Santos na questão relativa ao Tema 240 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que não houve a formalização da preliminar de Repercussão Geral da matéria.



    Quanto ao apelo extremo interposto por Rodolfo Cesar Scudeler Ricci, a Corte de origem negou seguimento ao recurso nas questões relativas aos Temas 339 (art. 93, IX) e 660 (art. 5º, LIV e LV) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    Ressalto que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço dos agravos nesses pontos específicos (Temas 240, 339 e 660 da Repercussão Geral).



    Ademais, quanto ao apelo extremo interposto por Samuel Augustinho Roque dos Santos, verifica-se que, de fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de repercussão geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Deveras, a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que, mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal, há necessidade de demonstração da repercussão geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019, grifei)



    No que tange à matéria remanescente, pretendida aplicação do princípio da consunção, apresentada pelo recorrente Rodolfo César Scudeler Ricci, destaco que, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, essa pretensão não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. Referindo-se a apontada afronta ao princípio da legalidade a matéria de natureza infraconstitucional, eventual ofensa à Constituição ocorre apenas de forma oblíqua e reflexa. 2. Uma vez indispensável, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – consunção entre os crimes previstos nos arts. 14 e 15 do Estatuto do Desarmamento – e ao afastamento das conclusões do acórdão recorrido, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.335.726-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/04/2022)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente dos agravos e, nessa parte, DESPROVEJO-OS, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente